Tribunal: TJDFT
Processo: 0742795-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensionamento provisório em favor da agravante
2. A obrigação de pensionamento nesse caso decorre do dever de mútua assistência e de solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. São seus pressupostos: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar o valor da prestação pretendida.
3. De acordo com a regra prevista no art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação do montante respectivo deve se ajustar à possibilidade do alimentante e às necessidades do alimentando. 3.1. A fixação do valor da prestação alimentícia deve pautar-se nos elementos que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.
4. Na presente hipótese constata-se que não foi trazido aos autos nenhum elemento de prova que indique a renda mensal do recorrido. Ademais, a recorrente também não demonstrou a necessidade de recebimento do valor da pensão pretendida, pois não está evidenciada a sua incapacidade para prover o próprio sustento, notadamente por não se tratar de pessoa idosa e não haver sequer indícios, nos autos, de que sua capacidade laborativa esteja reduzida, além do decurso de aproximadamente 5 (cinco) anos desde a data da separação de fato das partes.
5. Deve-se ressaltar que a separação de fato do casal ocorreu há aproximadamente 5 (cinco) anos, o que indica que a ruptura do vínculo entre as partes pode não ter sido a causa principal da atual situação econômica alegada pela agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.